Tribunal: TJBA
Processo: 8000637-78.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000637-78.2020.8.05.0103

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: GEORGES CHALHOUB NACCACHE

Advogado(s): KELLYN SILVA SANTOS ARAUJO

ESPÓLIO: ROSEANE PINHEIRO ICO NACCACHE

Advogado(s):KLEBER GOMES NASCIMENTO SENA

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
DIREITO
CIVIL

E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DANOS MORAIS. ÓBITO DA AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. NULIDADE RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. LEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. TRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO À INDENIZAÇÃO. COISA JULGADA PENAL. RESPONSABILIDADE CIVIL
EX DELICTO
. DANO MORAL
IN RE IPSA
. TEMA 983 DO STJ. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
APELO

NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido aduzido em ação indenizatória por danos morais ajuizada em decorrência de violência doméstica praticada pelo réu contra a autora, posteriormente falecida no curso do processo. O apelante sustenta nulidade absoluta dos atos processuais praticados após o óbito da autora, ilegitimidade ativa do espólio para prosseguimento da demanda e inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil, postulando a reforma integral da sentença condenatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de suspensão do processo após o falecimento da autora acarreta nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes; (ii) estabelecer se o espólio possui legitimidade ativa para prosseguir em ação indenizatória por danos morais; e (iii) determinar se a condenação criminal transitada em julgado por violência doméstica impõe o reconhecimento do dever de indenizar e autoriza a manutenção do quantum indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão processual prevista no art. 313, I, do CPC visa resguardar os interesses dos sucessores da parte falecida, razão pela qual a nulidade decorrente de sua inobservância possui natureza relativa e exige demonstração de prejuízo concreto.

Não há prejuízo processual quando a sentença é integralmente favorável à autora falecida, os sucessores promovem pronta habilitação nos autos e o réu recebe devolução integral do prazo recursal após regularização do polo ativo.

O direito à indenização por danos morais transmite-se aos sucessores, nos termos do art. 943 do Código Civil, possuindo o espólio legitimidade ativa para prosseguir na demanda por meio do inventariante, na forma do art. 75, VII, do CPC.

A discussão acerca do regime de bens do casamento do inventariante ou da existência de herdeiros exclusivos não interfere na legitimidade processual do espólio, por se tratar de matéria afeta ao juízo sucessório.

A condenação criminal definitiva pela prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica impede a rediscussão, na esfera cível, da existência do fato e da autoria delitiva, conforme dispõe o art. 935 do Código Civil.

A obrigação de indenizar decorre automaticamente da condenação penal transitada em julgado, nos termos do art. 91, I, do Código Penal, restando preclusa qualquer controvérsia acerca da culpa do réu.

O dano moral decorrente de violência doméstica configura-se
in re ipsa,
sendo desnecessária prova específica do abalo extrapatrimonial, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 983.

O valor indenizatório fixado em R$25.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade das agressões físicas, o contexto de violência doméstica e as condutas de difamação e revitimização perpetradas pelo réu.

A sucumbência recursal autoriza a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de suspensão do processo em razão do falecimento da parte enseja nulidade relativa, condicionada à demonstração de prejuízo concreto.

O direito à indenização por danos morais transmite-se ao espólio e aos herdeiros, que possuem legitimidade ativa para prosseguir na demanda.

A condenação penal transitada em julgado impede a rediscussão da autoria e materialidade do ilícito na esfera cível.

O dano moral decorrente de violência doméstica configura-se
in re ipsa
, dispensando prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

O arbitramento da indenização deve considerar a gravidade da violência doméstica, o caráter pedagógico da condenação e a vedação ao enriquecimento sem causa.

A sucumbência recursal autoriza a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível n.

8000637-78.2020.8.05.0103
,
da Comarca de
Ilhéus
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
GEORGES CHALHOUB NACCACHE

e

a
pelad
o,
ESPÓLIO DE
ROSEANE PINHEIRO ICO NACCACHE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer e
negar

provimento
à Apelação
Cível interposta pela
parte
ré
,
mantendo a sentença
a quo,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12